Tribunal: STF
Processo: HC 249642
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Josiel Fernando da Silva Toledo contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 943.673/SP (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante no dia 31/7/2024 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 [...] sendo a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia [...]. (doc. 3, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de julho de 2024, por volta das 17h, na Rua Ezequiel Silveira, 01, Paulo Ayres, e na Rua Antônio Tavares da Rosa, 160, no Jardim Casa Grande, nesta cidade e Comarca, JOSIEL FERNANDO DA SILVA TOLEDO e ISAAC PRESTES SANTIAGO, vulgo “Binho”, qualificados a fls. 05 e 07, conluiados e agindo em concurso e comunidade de desígnios, traziam consigo, guardavam, transportavam e tinham em depósito a) 02 tijolos de “crack”, b) 01 porção de “cocaína”,) 03 pinos de “cocaína”, d) 01tijolo de “cocaína”, e;) 02 porções de “cocaína”.



    Consta ainda que possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo, consistente em 01 pistola calibre 380, marca “Taurus”, e 11 munições de mesmo calibre, em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Conforme narra a peça acusatória, os policiais civis estavam monitorando, algumas pessoas “supostamente” envolvidas com o tráfico de drogas, nesse ínterim avistaram fluxo anormal de pessoas, MAS NÃO FLAGRARAM COMÉRCIO DE DROGAS, posteriormente observaram a chegada de uma van, qual o condutor realizou a entrega de uma mochila.



    Os policiais solicitaram apoio da polícia militar, para abordar o veículo momento que encontram com o condutor 03 ependorff de cocaína, consequentemente invadiram a casa do condutor da van que “supostamente” teria autorizado a entrada dos policiais, qual lograram êxito em encontrar parte da droga mencionada.



    Outra equipe realizava abordagem do Isac, segundo eles também foi encontrada drogas em sua posse e também na residência.



    Em razão disso, foi dada a voz de prisão em flagrante ao paciente e conduzido ao plantão policial, qual foi ratificada pela autoridade policial.



    O paciente como de direito foi direcionado para audiência de custódia, momento em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva com fundamentação vaga e abstrata motivando na gravidade abstrata do crime e seus efeitos secundários, bem como a quantidade de droga apreendida.



    Ocorre que na fundamentação para a conversão em prisão preventiva, foi motivada em razão da quantidade de drogas apreendidas, deixando de observar as condições pessoais favoráveis e primariedade do paciente.



    A decisão não está devidamente fundamentada, trazendo a violação ao artigo 93 IX da CF, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão em opinião pública.



    A prisão cautelar da paciente, foi baseada em elementos insuficientes, destituído de base empírica idônea, desprovida de necessária fundamentação substancial, desta maneira, não sendo fundamento idôneo para lançar um ser humano no calabouço do sistema carcerário.



    Nota-se, ainda que a preservação à ordem pública foi invocada abstratamente sem qualquer fundamento concreto, não se apresentando, deste modo, fundamentos idôneos a autorizar a privação cautelar da liberdade da Paciente. Aliás, repise-se, o decreto está permeado de considerações genéricas, as quais não se justificam a prisão ante tempus.



    Com efeito, não se verifica, nessa exposição deficitária, necessárias razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade.



    Da mesma forma, não se revela presente a necessidade da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal, já que não há qualquer evidência que aponte que o paciente esteja obstaculizando o regular andamento do feito, portanto faz necessária a revogação da prisão preventiva. (doc. 1, pp. 1-3).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão e sua falta de fundamentação idônea que mantém o paciente privado da liberdade, fica evidenciando o constrangimento ilegal por sua autoria completamente duvidosa, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, bem como sua posterior confirmação, julgando-se procedente a presente demanda constitucional, permitindo-se ao paciente que responda ao processo criminal em liberdade, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP. (doc.1, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 943.673/SP:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo – 2kg de crack e 3,1kg de cocaína –, além de balança de precisão, arma de fogo e cartuchos de munição. 3. Sobre o tema, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022). 4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido. (doc. 5 – grifei).  



    Pois bem. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    Consta do acórdão impugnado que:  



    [...] a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo – 2kg de crack e 3,1kg de cocaína –, além de balança de precisão, arma de fogo e cartuchos de munição. (doc. 5 p. 1 – grifei).  



    No caso, portanto, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 313, § 2°, do referido Código de Processo Penal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELA ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E PELO MOTIVADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada inidoneidade do decreto de prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e, assim, resguardar a ordem pública, “[...] a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” (HC 126.905/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.146 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial e prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. 3. Atendimento aos requisitos da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 4. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. 5. Legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.212 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Requisitos para decretação da prisão preventiva. II. Questão em discussão 2. Alegada ausência de motivos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 4. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. 5. No caso, a gravidade do crime de homicídio e o risco efetivo de reiteração mostram-se aptos a justificar a decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.833 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator